Tribunal: TJMT
Processo: 1015958-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015958-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (APELADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), GABRIELA MUNIK HEEP - CPF: 094.267.209-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015958-97.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIRCEU BIANCHIN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SITUAÇÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM ANALISE COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e extinguindo a execução fiscal instaurada em razão de infração ambiental decorrente de desmatamento em propriedade rural, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível o reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado, em sede de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada demanda dilação probatória para apuração do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental; (ii) se a presunção de legalidade e veracidade do auto de infração ambiental lavrado pela SEMA-MT foi suficientemente elidida pela documentação apresentada pela defesa.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é via processual restrita às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula n. 393 daquela Corte, sendo inadmissível sua utilização para discussão de ilegitimidade passiva cuja aferição dependa da produção de provas.

4. A alegação de que o desmatamento ocorreu antes da aquisição do imóvel pelo executado, em 2012, não pode ser acolhida sem instrução probatória, notadamente diante do Parecer Técnico n. 282/2019 elaborado pela SEMA-MT, que atestou, com base em análise de cartas-imagens dos anos de 2017 a 2019, que o desmatamento da área ocorreu a partir de 2017, afastando a tese de área de uso consolidado.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que incumbe a quem alega a invalidade do ato, presunção não desconstituída pela documentação apresentada pela defesa, insuficiente para ilidir o auto de infração ambiental.

6. Reconhecida a ilegitimidade da extinção da execução fiscal em sede de exceção de pré-executividade, fica afastada, por consequência, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para rejeitar a exceção de pré-executividade, reconhecer a legitimidade passiva do executado, determinar o prosseguimento da execução fiscal e afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"A exceção de pré-executividade é via processual inadequada para o reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal de origem ambiental quando a matéria suscitada — ausência de nexo causal entre a conduta do executado e o dano ambiental — depende de dilação probatória para sua comprovação.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de modo que o auto de infração ambiental somente pode ser desconstituído mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que recai sobre o autuado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 393; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1010575-33.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; TJMT, N.U. 1011451-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.03.2023; TJMT, N.U. 1002076-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015958-97.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIRCEU BIANCHIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0., nos autos da execução fiscal no 1015958-97.2023.8.11.0041, a qual julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada por
Dirceu Bianchin
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado e, consequentemente, extinguir a execução fiscal. Houve ainda condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico (id. 347962853).

Oposto Embargos de Declaração pelo executado, que foi acolhido para determinar o cancelamento do protesto.

O apelante argumenta, em síntese, que, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois entende que a responsabilidade administrativa ambiental deve ser reconhecida, com base na teoria da obrigação
propter rem
, e acrescenta ainda que não há circunstâncias que maculem a validade das autuações questionadas.

Alternativamente, requer seja reformada a decisão quanto aos honorários advocatícios, para que seja realizada com base na equidade, conforme o disposto no § 8° do artigo 85 do CPC (id.

347962864).

O apelado, por sua vez, alega que a sentença foi correta ao reconhecer a ilegitimidade passiva, pois não havia nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, já que o desmatamento ocorreu antes da aquisição do imóvel, e as providências necessárias para a regularização ambiental da área foram tomadas desde data da posse (id. 347962867).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015958-97.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIRCEU BIANCHIN

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na possibilidade de responsabilização do atual proprietário por infração ambiental originária de fato ocorrido “supostamente” antes de sua aquisição do imóvel, e na aplicação ou não da teoria da obrigação
propter rem
no contexto da responsabilidade administrativa ambiental.

A sentença de primeira instância afastou a prescrição e acolheu a ilegitimidade passiva do executado e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal com base na alegação de que Dirceu não deveria ser responsabilizado pela infração, pois o desmatamento ocorreu antes de sua aquisição da propriedade, em 2012.

Na presente apelação, o Estado de Mato Grosso pede que seja reconhecida a legitimidade passiva de Dirceu Bianchin, responsabilizando-o pela infração e mantendo a execução fiscal.

A questão central da apelação diz respeito à legitimidade passiva de Dirceu Bianchin. A defesa alegou que o desmatamento ocorreu antes da aquisição da propriedade, o que, segundo ele, eximiria sua responsabilidade.

A CDA n° 2023211184 que embasa a execução fiscal é oriunda do Processo Administrativo n° 398819/2019, que fixou multa administrativa, correspondente ao valor de R$ 1.150.394,58 (um milhão cento e cinquenta mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos) na data do ajuizamento da execução fiscal, decorrente da infração “por desmatar área de reserva legal”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se observa na Súmula n. 393, que afirma: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

O auto de infração n° 1927 D, lavrado pela SEMA em 19/8/2019 (id. 347962429 – Pág. 2) goza da presunção de veracidade e legalidade, e descreve as seguintes ocorrências:

1-POR DESMATAR A CORTE RASO 0,769 HA DE VEGETAÇÃO NÁTIVA, EM ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME PARECER TÉCNICO N° 282/CGMA/SRMA/SEMA/2019;

2- POR DESMATAR A CORTE RASO 181,334HA DE VEGETAÇÃO NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME PARECER TÉCNICO N° 282/CGMA/SRMA/SEMA/2019:

3 - POR DESTRUIR 1,660 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME PARECER TÉCNICO N° 282/CGMA/SRMA/SEMA/2019;

Consta nos autos ao id. 347962429 – Pág. 10 o Parecer Técnico n° 282/2019, elaborado por Analista de Meio Ambiente da Sema-MT, que afirma categoricamente que a área não configura de uso consolidado, e que por intermédio das cartas imagens de 2017 a 2019, verifica-se que o desmatamento da área ocorreu a partir de 2017.

Posteriormente, o posicionamento foi mantido pela SEMA-MT, via decisão administrativa n° 1888/SEMA/2022 (id. 347962429 – Pág. 82 a 90).

A alegação de que a infração foi cometida antes da aquisição do imóvel e a ausência de nexo causal entre a conduta e o eventual dano ambiental exige análise detalhada de provas, o que não pode ser discutido em exceção de pré-executividade, já que demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, que alegava ilegitimidade passiva na obrigação de recuperar área degradada. A exceção foi rejeitada sob o fundamento de que a matéria suscitada demandava dilação probatória, o que inviabilizava o seu acolhimento por meio dessa via processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento de ilegitimidade passiva do agravante no âmbito da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

4.
No caso, a alegação de ilegitimidade passiva em relação à obrigação ambiental decorrente de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo agravante, demanda prova quanto à posse do imóvel à época dos fatos, o que inviabiliza a análise no âmbito de uma exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5 . Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade é admissível apenas para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, sendo incabível a discussão sobre ilegitimidade passiva quando esta requer prova sobre a titularidade ou posse do bem
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMT, N.U. 1011451-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.03.2023; TJMT, N.U. 1021567-92.2020.8.1 .0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021; e TJMT, N.U. 1009023-72.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07 .2020).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10105753320248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 6/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024) (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, conforme alega o próprio Apelado, a propriedade teria sido adquirida em 2012 e o dano ambiental foi perpetrado em 2017. Portanto, de responsabilidade do Apelado.

Em relação à responsabilidade ambiental, é importante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial, a responsabilidade administrativa tem caráter subjetivo, e, portanto, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental. No entanto, no caso presente, a documentação apresentada pela defesa não é suficiente para desconstituir o auto de infração, uma vez que o parecer técnico da SEMA apontou o desmatamento após 2017, invalidando a alegação de que a área estava consolidada antes dessa data.

Destarte, há de prevalecer a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, já que, como mencionado, a documentação em contrário não é incontestável, tampouco robusta o suficiente para ilidir o Auto de Infração.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato
.

[...]

(N.U 1002076-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/1/2026, Publicado no DJE 2/2/2026).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reconhecer a legitimidade passiva de Dirceu Bianchin na execução fiscal, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Afasto a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026